Tribunal: TJBA
Processo: 8015176-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015176-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRIAM DE SOUZA NOGUEIRA MATOS DE BRITO

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1169 DO STJ. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso, que, nos autos da Execução Individual de Obrigação de Fazer (processo nº 8002112-23.2025.8.05.0191), determinou o
s
obrestamento

da demanda com base no Tema n° 1169 do STJ. A agravante busca a continuidade da tramitação da execução, visando à implementação de sua aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o
sobrestamento
determinado pelo STJ no julgamento do Tema 1169 se aplica à execução individual de obrigação de fazer oriunda de mandado de segurança coletivo, especialmente nos casos que visam à implantação de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento de que o Tema 1169 do STJ — que trata do
sobrestamento
das execuções individuais fundadas em título coletivo — aplica-se exclusivamente às obrigações de pagar.

A Seção Cível de Direito Público do TJBA, ao julgar os Embargos de Declaração no processo n.º 8030617-20.2022.8.05.0000, firmou a tese de que o
sobrestamento
determinado pelo STJ não alcança as ações autônomas de cumprimento de obrigação de fazer, como a implantação do piso nacional ou de aposentadoria em
contracheque
.

O princípio da colegialidade impõe a observância do entendimento firmado em sede de órgão fracionário do tribunal, o que justifica o afastamento do
sobrestamento
determinado na origem e autoriza a retomada da tramitação da execução.

Constatada a natureza de obrigação de fazer na execução promovida pela agravante, é cabível o prosseguimento do feito no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O Tema 1169 do STJ não se aplica às execuções individuais que visam ao cumprimento de obrigação de fazer oriunda de título judicial coletivo.

É cabível a regular tramitação das ações de cumprimento de obrigação de fazer, mesmo diante do
sobrestamento
das obrigações de pagar determinadas pelo STJ.

O princípio da colegialidade impõe a observância da orientação firmada em sede de órgão fracionário do tribunal quanto à inaplicabilidade do Tema 1169 às obrigações de fazer.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.015, II; CF/1988,
art
. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA,
EDcl
no AI n.º 8030617-20.2022.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, j. 10.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8015176-91.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
MIRAM DE SOUZA NOGUEIRA MATOS DE BRITO
e Agravado
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, local e data de julgamento
registrados
no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA